Tribunal: TJBA
Processo: 8075908-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075908-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BEAILTON CORREIA LEITE

Advogado(s): LETICIA ANDRADE CARDOSO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O agravante é servidor público estadual , policial militar inativo, com renda tributável anual de R$ 68.556,00, com renda tributável, média mensal de R$ 6.000,00

2. O valor dado à causa de R$ 145.617,09 resultou em custas iniciais de R$ 3.494,24, conforme Tabela de Custas/2025 do Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, se é cabível o parcelamento das custas processuais iniciais (R$ 3.494,24) e se cobrada de forma imediata, poderia se tornar de difícil efetividade para pagamento, o que autorizaria o magistrado a conceder o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que o CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

5. O agravante não demonstra insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, considerando sua condição de servidor público, com renda anual substancial, patrimônio mobiliário e imobiliário.

6. E
m razão do valor dado à causa, R$ 145.617,09 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e nove centavos), as custas iniciais do presente feito alcançam o valor de R$ 3.494,24 (três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), o que a tornaria ônus difícil de, motivo pelo qual resta concedido ao agravante a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor das custas, além do parcelamento do valor final em 03 (três) prestações mensais, fixas e consecutivas.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a garantia de acesso à justiça autoriza o parcelamento das despesas processuais previstas no art. 98, § 6º, do CPC, nelas incluídas as custas judiciais.

8. Os Tribunais do País já vêm autorizando o parcelamento em caso de elevado valor das custas processuais, mesmo quando não configurada a hipossuficiência para fins de concessão da integralidade da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para conceder
a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor das custas, além do parcelamento do valor final em 03 (três) prestações mensais, fixas e consecutivas.

Tese de julgamento
: "O parcelamento das custas processuais pode ser autorizado quando o valor elevado das custas iniciais tornar o pagamento de uma só vez excessivamente oneroso, não sendo cabível a gratuidade da justiça em sua integralidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, § 3º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2019; TJSP, AI 21272683220258260000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2025; TJPR, AI 01168906420248160000, Rel. Des. Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 12.05.2025; TJBA, AI 80232637020248050000, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJBA, AI 80394115920248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024193-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CELSON ANTONIO SOARES CAMBUI e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075908-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BEAILTON CORREIA LEITE
e como agravada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM10